Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. VESTIBULAR. FEPECS. COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA. INSTITUIÇÃO SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
2. A Lei Distrital n.o 3.361/2004 estabeleceu a política de reserva de vagas, nas instituições de ensino superior públicas do Distrito Federal, de ao menos 40% (quarenta por cento) por curso e por período letivo, em favor de estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal.
3. Os Colégios Militares não são equiparados às instituições de ensino público para efeitos de inclusão de seus estudantes no sistema de cotas destinado ao acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.